Tribunal: STF
Processo: AI 755231
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS STF 282, 
   284 E 356, E NÃO-CABIMENTO DO RE COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 102, III, 
   d, DA CF. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO 
   AGRAVADA. PRECEDENTES.
 
1.	A jurisprudência do Supremo Tribunal 
   Federal é pacífica no sentido da inviabilidade do agravo regimental 
   que não ataca cabalmente os fundamentos da decisão 
   agravada.
2.	Agravo regimental improvido.